Tribunal: TJSP
Processo: 1017917-06.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR COM CARÁTER ANTECEDENTE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Condomínio edilício. Conflito entre vizinhos. Insurgência do autor contra sentença que homologou as provas documentais exibidas com a contestação. Falta de interesse recursal caracterizada. Inexistência de litigiosidade no caso concreto. Juízo de valor probatório que deverá ser emitido nos autos da ação principal

Ementa:
APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR COM CARÁTER ANTECEDENTE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Condomínio edilício. Conflito entre vizinhos. Insurgência do autor contra sentença que homologou as provas documentais exibidas com a contestação. Falta de interesse recursal caracterizada. Inexistência de litigiosidade no caso concreto. Juízo de valor probatório que deverá ser emitido nos autos da ação principal ajuizada pela parte interessada, sob o crivo de devido processo legal. Ausente a regra de exceção prevista no § 4o, do art. 382 do CPC a permitir a interposição do apelo. Precedentes deste TJ/SP. Honorários de sucumbência indevidos. Ausência de pretensão resistida. Provimento jurisdicional buscado neste recurso que já foi negado na ação principal e quando do julgamento do agravo de instrumento no 2069522-80.2023.8.26.0000. RECURSO NÃO CONHECIDO.